Tribunal: TJSP
Processo: 2006418-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil – Intempestividade – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000102143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006418-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é agravada FRANCESMERI MOLINA
ANSELONI RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2006418-22.2020.8.26.0000
2
Comarca: Arujá
Juiz de 1a Inst.: Naira Blanco Machado
Agravante:
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL
LTDA.
Agravado:
FRANCESMERI MOLINA ANSELONI RODRIGUES
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Recurso interposto fora do
prazo previsto no art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil
Intempestividade Recurso não conhecido.”
VOTO 29631
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., contra
decisão que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, determinou que a executada providenciasse o depósito dos
honorários sucumbenciais no prazo de cinco dias. Busca a concessão de
efeitos suspensivo da decisão agravada e ao final a reforma parcial da decisão
atacada, revogando a decisão que e que seja declarado que a requerente é
isenta do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão da
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1019, II, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2006418-22.2020.8.26.0000
3
isto é, a intimação da agravada, uma vez que, em prestígio ao princípio da
economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato
intimatório.
Superada essa questão, insta consignar que, sem adentrar
ao mérito do recurso, entendo que este não merece seguimento ante a
ausência de requisito de admissibilidade consistente na tempestividade.
Com efeito, após análise detalhada do agravo, observo
que a decisão a qual se pretende a modificação, então agravada, é a de fls. 42,
publicada no D.O. do dia 27.11.2019.
Sendo assim, o prazo para interposição do presente
recurso começa a fuir a partir do dia 28/11/2019, e o prazo expirou em
18/12/2019 e, considerando que o agravo fora interposto em 21/1/2020, tem-
se por intempestivo o presente agravo de instrumento.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos
termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed